Tribunal: TJPA
Processo: 0000505-81.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000505-81.2019.8.14.0091

APELANTE: JOELSON DA CONCEICAO BARBOSA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

I.
A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, razão não lhe assiste, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Correto está o magistrado ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face da referida atenuante. Precedentes;

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

II.
Acerca do crime de corrupção de menores, a defesa requereu a absolvição do apelante, por haver dúvida se o adolescente, ao tempo do delito, estaria corrompido. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”. Condenação mantida.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOELSON DA CONCEIÇÃO BARBOSA FILHO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II do CPB, combinado com o art. 244 - B do ECA, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Salvaterra.

Em suas razões, a defesa postulou pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Acerca do crime de corrupção de menores, a defesa requereu a absolvição do apelante, por haver dúvida se o adolescente, ao tempo do delito, estaria corrompido. Ao final, postulou pelo
conhecimento e provimento do

recurso
interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou no parecer pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados

na

sentença penal.

“[...] No dia 29/1/2019, por volta das 10h00min, no Igarapé do Tapera, Zona Rural, Salvaterra/PA, JOELSON DA CONCEIÇÃO BARBOSA FILHO subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça da vítima CARLOS ALBERTO FERREIRA BRITO, a saber, 1 (um) aparelho celular da Marca LG K1 Ode cor Dourado, 1 (uma) aliança de ouro e 1 (um) relógio Inox marca Technos. E ainda corrompeu o menor ROBERT DANILO CARDOSO DOS SANTOS a com ele praticar tal infração penal. Consta nos autos que na data hora e local acima informados, o ofendido CARLOS estava com sua esposa no igarapé quando foi surpreendido pelo denunciado na companhia de outro indivíduo. Enquanto o adolescente aplicava um golpe conhecido como "gravata" no ofendido, o denunciado passou a revistar CARLOS e ordenou que o mesmo entregasse seus pertences e Carlos assim o fez. Perante a autoridade policial, em sua oitiva, o adolescente ROBERT assumiu que na companhia de JOELSON, resolveram assaltar um casal de idosos no igarapé. Em seu interrogatório policial, JOELSON negou os fatos a si imputados. Relatou apenas que acompanhou ROBERT e que apenas ajudou a pegar os bens das vítimas. [...]” (SIC)

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, razão não lhe assiste, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o magistrado ao deixar de
proceder a diminuição da reprimenda
, em face da referida atenuante.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Acerca do crime de corrupção de menores, a defesa requereu a absolvição do apelante, por haver dúvida se o adolescente, ao tempo do delito, estaria corrompido. Contudo, é cediço na jurisprudência que
o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal
, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Assim, com base na melhor jurisprudência, mantenho a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023